Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013209-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0059-05 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 271 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância à tese fixada no tema repetitivo 271 do STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, desde que em momento anterior à propositura da execução fiscal, têm o condão de impedir o ajuizamento dessa, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1013209-10.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte apelante sustenta que o crédito executado nos autos não guarda relação com o débito suspenso nos autos da ação com procedimento comum n° 1008549-80.2017.8.11.0041, e que decorre da lavratura da NAI de n° 201546000812018108, a qual não se encontra relacionada dentre as NAI's suspensas pela decisão proferida nos autos da invocada ação de conhecimento em trâmite no juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pugna pelo provimento do recurso com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões ao id n. 189308680.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1013209-10.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de que:

“No caso dos autos, e analisando aos autos da AÇÃO ANULATÓRIA no 1008549-80.2017.8.11.0041, percebe-se que no dia 09.11.2018 (ID16218622), o Juízo proferiu decisão que determinou a imediata suspensão dos efeitos de diversas notificações efetuadas oriundas do Regime de Estimativa Simplificada.

Entretanto, uma breve análise do período apurado e tributado, deixa evidente que é o mesmo tratado na anulatória e da tutela de urgência concedida em favor da excipiente.

Verifica-se, ainda, que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(...)

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude de decisão judicial prolatada antes da distribuição destes autos.”.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à extinção da execução fiscal ajuizada posteriormente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

O Apelante sustenta que crédito executado não se encontra abarcado na decisão liminar.

A execução fiscal se pauta na CDA n. 2023210364, e decorre da NAI n. 201546000812018108.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, os débitos objeto da execução fiscal se encontra abarcado na Execução Fiscal n. 1008549-80.2017.8.11.0041, e que conta com a exigibilidade suspensa.

A questão é clara, tanto que em sede de cumprimento provisória de sentença n. 1041861-08.2021.8.11.0041, o juízo da

3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proferiu expressamente a decisão citando a NAI objeto da execução fiscal:

Posto isso, buscando dar a efetividade necessária às ordens judiciais de outros colegas e agora a minha própria, nesta quadra processual e evitar a desmoralização e a desconfiança do Poder Judiciária quanto ao cumprimento de suas determinações coercitivas, DETERMINO:

(i) Seja aplicada e efetivada a multa de R$ 30.000,00, fixada na ação de conhecimento (Id. 70677711), prosseguindo-se na sua satisfação executória neste feito.

(ii) ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu PROCURADOR-GERAL e também do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, para que, em 10 (dez) dias uteis a serem contados da intimação deste decisório, tomem todas as providências necessárias para averbar em nos registros competentes a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários de ICMS incidente sobre as operações internas de venda de mercadorias recebidas em transferência interestadual entre 12/2012 e 12/2019, exigidos sob os regimes “Estimativa por Operação Simplificado” e “Apuração Normal” (em razão da exclusão das Exequentes daquel’outro regime), conforme as decisões proferidas por este juízo, sendo nela incluídas as Notificações/Autos de Infração nos
201546000562018198, 201546000572018171, 201546000582018155, 201546000592018139, 201546000602018179, 201546000612018152, 201546000622018136, 201546000632018110, 201546000642018103, 201546000652018187, 201546000662018160, 201546000672018144, 201546000682018128, 201546000692018101, 201546000702018141, 201546000712018125, 201546000722018109, 201546000732018192, 201546000742018176, 201546000752018150, 201546000762018133, 201546000772018117, 201546000782018100, 201546000792018184, 201546000802018114,
201546000812018108,
201546000822018181, 201546000832018165, 201546000842018149, 201546000872018190, 201546000882018173, 201546000892018157, 201546000902018197, 201546000912018170, 201546000922018154, 201546000932018138, 201546000942018111, 201546000952018105, 201546000962018189, 201546000982019143, 201546000992019127, 201546001002019101, 201546001012019185, 201546001022019169, 201546001032019142, 201546001022019000, 201546001042019126, 201546001052019100, 201546001062019193, 201546001072019177, 201546001082019150, 201546001092019134, 201546001102019174, 201546001112019158, 201546001122019131, 201546001132019115, 201546001142019109, 201546001152019182, 201546001162019166, 201546001172019140, 201546001182019123, 201546001192019107, 201546001212019120, 201546001202019147, 201546001242019171, 201546001222019104, 201546001232019198, 201546001252019155, 201546001262019139, 201546001272019112, 201546001282019106, 201546001302019110, 201546001292019180, 201546001312019103, 201546001352019128, 201546001362019101, 201546001372019195, 201546001322019187, 201546001332019160, 201546001382019179, 201546001342019144, 201546001402019192, 201546001392019152, 201546001432019133, 201546001412019176 e 201546001422019150 (docs. 1 e 2).

(iii) ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu PROCURADOR-GERAL ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu PROCURADOR-GERAL e também do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, para que, em 10 (dez) dias uteis a serem contados da intimação deste decisório, tomem todas as providências necessárias para cancelar as CDAs por meio das quais os referidos débitos foram inscritos em dívida ativa, conforme as decisões proferidas por este juízo, sendo nela incluídas as CDAs 2020544566, 2020580004, 2020651988, 2020719510, 2020723340, 2020723420, 2021432142, 2021446865, 2022441204, 2022441201, 2022446074, 2022575415, 2022578521, 2022579015, 2022579008, 2022579171, 2022580515, 2022670052, 2022670061, 2022670069, 2022674901, 2022674803, 2022679862, 2022679780, 2022716550, 2022727342, 2022727204, 2022727218, 2022727212, 2022770781, 2022770750, 2022770709, 2022775012, 2022776580, 2022776579, 2022776577, 2022816404, 2022941599, 2022679858, 2022774885 e 2022721306 (docs. 1 e 2).

(iv) Sejam advertidos o PROCURADOR-GERAL e também o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA que, se em 10 (dez) dias uteis a serem contados da intimação deste decisório, esta decisão não for cumprida com as respectivas informações oficiais de cumprimento a este juízo por quem de direito, outras providências a cargo deste juízo como a fixação de multa pessoal e determinação de extração de cópias e encaminhamento ao Procurador-Geral da Justiça para eventual análise da prática de crimes contra a Administração da Justiça.

Por sua vez, indefiro o pedido para o ESTADO DE MATO GROSSO desista das execuções fiscais por meio das quais executou os sobreditos créditos (Execuções Fiscais 1012063-02.2021.8.11.0041, 1016449- 75.2021.8.11.0041, 1011837-94.2021.8.11.0041, 1006840-85.2021.8.11.0003, 1009561- 13.2021.8.11.0002, 1004971-51.2021.8.11.0015, 1037166-11.2021.8.11.0041, 1041535- 48.2021.8.11.0041, 1026192-75.2022.8.11.0041, 1032364-33.2022.8.11.0041, 1000387- 86.2023.8.11.0041, 1032513-29.2022.8.11.0041, 1000915-23.2023.8.11.0041, 1035766- 25.2022.8.11.0041, 1000699-62.2023.8.11.0041, 1000643-29.2023.8.11.0041, 1030164- 53.2022.8.11.0041, 1000644-14.2023.8.11.0041, 1000645-96.2023.8.11.0041, 1000654- 58.2023.8.11.0041, 1000914-38.2023.8.11.0041, 1000640-74.2023.8.11.0041, 1000917- 90.2023.8.11.0041, 1000647-66.2023.8.11.0041, 1000646-81.2023.8.11.0041, 1035035- 29.2022.8.11.0041, 1035039-66.2022.8.11.0041, 1035036-14.2022.8.11.0041, 1035034- 44.2022.8.11.0041, 1035037-96.2022.8.11.0041, 1035033-59.2022.8.11.0041, 1035040- 51.2022.8.11.0041, 1036327-49.2022.8.11.0041, 1000916-08.2023.8.11.0041, 1000638- 07.2023.8.11.0041, 1000636-37.2023.8.11.0041, 1000641-59.2023.8.11.0041 e 1000652-88.2023.8.11.0041 – docs. 1 e 2), pois entendo que tal providência passa pelo juízo de conveniência, oportunidade e independência profissional dos Procuradores do Estado em cada liça, além do fato de que, caso acolhido tal pleito, implicaria por via transversa quebra do princípio da inevitabilidade da jurisdição.

Pelo mesmo mandado a ser expedido pela Secretaria deste r. Juízo para cumprimento das determinações judiciais supra (itens ii, iii e iv), intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para se manifestar quanto a petição incidental (Id 110608746) em relação aos itens (iii) condenado do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de multa, fixada de acordo com o critério desse juízo, por (iii.1) ato atentatório contra a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, caput, IV, e §§ 2 e 4o, do CPC; e (iii.2) litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, V, e 81 do CPC.

Desse modo, mostra-se clara e escorreita a sentença recorrida, pois a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa em razão do depósito judicial do montante integral em discussão, na forma do artigo 151, inciso II, do CTN, conforme determinado em decisão proferida.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.140.956/SP (Tema 271) sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que “
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
”.

Na hipótese, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi determinada em
12/04/2017, sendo que em 09/11/2018, foi determinado que o apelante cumprisse a tutela, em 16/06/2021, foi reconhecido o descumprimento da decisão e determinado o imediato cumprimento da ordem.

Ainda em sede de cumprimento provisório, em 02/03/2023, o juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, novamente determinou a suspensão da exigibilidade, bem como o cancelamento das CDA’s,
enquanto a presente execução fiscal somente foi ajuizada posteriormente em
12/04/2023
.

Em decorrência disso, não há dúvidas de que a sentença encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo c. STJ, porquanto a execução fiscal não poderia ser ajuizada por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN.

Em mesma linha há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO

FISCAL
–
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 271 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em observância à tese fixada no tema repetitivo 271 do STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, desde que em momento anterior à propositura da execução fiscal, têm o condão de impedir o ajuizamento dessa, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
2. Recurso não provido.
(N.U 1030485-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –
AJUIZAMENTO APÓS CONCEDIDA A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – POSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE (§4o, DO ART. 90, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTIDO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO DE OBADIAS COUTINHO PROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “[...] Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta”. (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021). [...]
” (TJ-MT, N.U 1029731-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024